Tribunal: CARF
Processo: 10480.723367/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723367/2012-45
ACÓRDÃO
2001-007.195 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLENE DIAS MARQUES DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro
Caixa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.195 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723367/2012-45
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-52.197 da 4a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 163 e segs.).
A notificação de lançamento de fls. 11/15 exige do sujeito passivo, já qualificado
nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 12.157,08. O
lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2011 (fls.
21/25), mediante a qual restou apurada, à fl. 13, a dedução indevida de livro caixa
na monta de R$ 24.200,79, assim descrita:
“Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa
em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa
dedução, está sendo glosado o valor de R$ 24.200,79 informado a título de Livro
Caixa, indevidamente deduzido.”
Em face da notificação, apresentou a contribuinte a Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, à fl. 40, instruída pelos documentos de fls. 50/160.
Houve o indeferimento da SRL, conforme demonstra o resultado de fl. 6,
contendo a seguinte complementação:
“Glosa parcial da dedução de Livro-caixa, no montante de R$ 24.200,79, tendo em
vista que o valor total dos rendimentos recebidos de pessoas físicas sem vínculo
empregatício, ao qual está limitada a referida dedução, é igual a R$ 2.090,00.”
A notificada apresentou a impugnação de fls. 2/5 na qual, em síntese, aduziu que
os auditores não analisaram adequadamente a SRL anteriormente entregue,
sendo que a impugnante reitera integralmente a legitimidade da dedução das
despesas, cujos documentos juntados comprovam à exaustão a regularidade da
declaração do imposto de renda.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Embora presente reclamo acerca de falta de análise de suas justificativas e
acolhimento de documentos, em sede de Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, a notificação discutida bem como o resultado da SRL
contemplam em seus respectivos bojos os elementos que motivaram as glosas
das deduções ali estampadas, sem deixar de conceder à contribuinte o seu
imperioso direito de defesa, por via de impugnação ao lançamento.
Para discussão do mérito da questão inerente à dedução de despesas de livro
caixa, imperiosa é a observação do revelado no art. 75 do RIR/1999:
“Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.195 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723367/2012-45
3
exercício da respectiva atividade (Lei n. 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei n. 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei n. 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o, e Lei n. 9.250, de 1995, art. 34):
I – a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II – a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III – em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48 .” (negritos
inseridos pelo relator)
Do caput se extrai a clara e inequívoca compreensão de que somente pode
deduzir valor de despesa escriturada em Livro Caixa aquele que perceber
rendimentos do trabalho não assalariado.
A situação descortinada, mediante os documentos reunidos nos autos, revela
claro equívoco da interessada em sua compreensão do direito à dedução em
comento. A DAA/2011 que ofereceu revelou rendimentos gerados pelo trabalho
assalariado no total de R$ 160.117,60 (R$ 63.283,52 do Governo do Estado de
Pernambuco, R$ 57.836,08 da Prefeitura Municipal do Ipojuca e R$ 38.998,00 do
Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho). Esses valores recebidos
não geram despesas próprias de livro caixa nem existe qualquer permissivo legal
para considerá-las. Por outro lado, a contribuinte registrou como recebido de
pessoas físicas o importe de R$ 2.090,00, e para esse comportaria a dedução em
análise, só que limitada aquela receita gerada. Em assim sendo, a despesa de livro
caixa de R$ 26.290,79 não pode ser acolhida, já que limitada ao valor de R$
2.090,00, por força da legislação vigente.
Frise-se que não há como deduzir despesas potencialmente escrituráveis em Livro
Caixa dos rendimentos recebidos por profissional sob a rubrica de trabalho
assalariado.
A pretensão da impugnante de ampliar a dedução de Livro Caixa a toda a espécie
de rendimentos, notadamente a dos advindos do trabalho assalariado, é tornar a
expressão “rendimentos do trabalho não-assalariado”, expressamente estampada
no já citado art. 75 do RIR/1999, letra morta, vazia de significado, contudo não há
como compreender dessa forma, seja em termos legais, jurisprudenciais ou
doutrinários. O contorno que se dá às deduções para efeito de determinação da
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.195 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723367/2012-45
4
base de cálculo do imposto não admite outra interpretação senão aquela que se
possa depreender das disposições que as norteiam.
Voto, então, por considerar improcedente a impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/09/2014, Recurso Voluntário, fl. 176, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos e são necessárias e inerentes à
atividade profissional exercida, sendo portanto dedutíveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo a
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Do manual “Perguntas e Respostas – Imposto sobre a Renda da Pessoa Física” da
Receita Federal sobre dedução de despesas de livro-caixa:
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo. A despesa de custeio deve preencher os requisitos de
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.195 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723367/2012-45
5
necessidade, normalidade, usualidade e pertinência, sendo despesa necessária
aquela que, em não se realizando, impediria o beneficiário de auferir a receita ou
a afetaria significativamente, com reflexo na manutenção da fonte produtora. O
valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao valor
da receita mensal recebida de pessoa física ou jurídica. No caso de as despesas
escrituradas no livro-caixa excederem as receitas recebidas por serviços prestados
como autônomo a pessoa física e/ou jurídica em determinado mês, o excesso
pode ser somado às despesas dos meses subsequentes até dezembro do ano-
calendário. O excesso de despesas existente em dezembro não deve ser
informado nesse mês nem transposto para o próximo ano-calendário.
Concluo então, pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, que os
argumentos trazidos pela contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, por
conseguinte, deve ser mantida integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância
administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 192
DF CARF MF
Original